Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724732-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: YSAC MATHEOS DA SILVA NOGUEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração em Agravo de Execução opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor do Acórdão n.o 1623392 (ID n.o 40134670), no qual esta Segunda Turma Criminal negou provimento ao recurso do Ministério Público. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões, caso queira. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Por fim, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador